Tribunal: TJDFT
Processo: 0736563-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736563-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: EDILSON DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco C6 Consignado S/A em face da r. decisão (ID 30740261, fls. 2/4) que, nos autos da Ação movida por Edilson de Jesus, deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar que o Réu, em 48 horas, promova a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do Autor, referentes aos contratos de empréstimos de ID no. 103937564, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto indevido, condicionado ao depósito pelo Autor/Agravado, no prazo de 5 (cinco) dias, do valor que lhe foi disponibilizado. O Agravante demonstra irresignação quanto ao valor das astreintes, correspondente ao triplo do valor de cada desconto, bem como quanto à ausência de fixação de limite máximo da penalidade aplicada. Assevera que até o momento o Agravado não efetuou a devolução dos valores, o que impede o cumprimento da decisão ora impugnada. Requer a suspensão da decisão impugnada. É o relatório. Decido. Admito o Agravo. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. As astreintes têm por objetivo compelir o devedor a cumprir a obrigação determinada, podendo o seu valor ser revisto a qualquer tempo, de modo que atenda ao seu mister sem propiciar ao credor enriquecimento indevido. Essa possibilidade de revisão da incidência e do valor da multa a qualquer momento afasta a possibilidade de reconhecimento do periculum in mora, especialmente porque não há risco de prejuízo imediato ao Agravante. Frise-se, por fim, que há nos autos pedido do Agravado, pendente de apreciação, de prorrogação do prazo para devolução dos valores indevidamente recebidos (ID 108406772, da origem), circunstância que impede a incidência das astreintes fixadas. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator